Tribunal: TJMT
Processo: 1012382-25.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012382-25.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOSE DE CARVALHO LIMA - CPF: 004.378.041-51 (APELANTE), ONESIO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 275.890.646-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVIANO SCHWARZ SANTOS - CPF: 616.299.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A DESCONSTITUIR A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE. CONDUTA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, fixando-lhe pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há provas suficientes que afastem a destinação mercantil do entorpecente, autorizando a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; e (ii) se há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas por meio dos autos de apreensão, laudos periciais, provas testemunhais e relatório de análise dos dados telefônicos.

4.

A apreensão de pequenas porções de entorpecente, balança de precisão, aparelhos celulares e movimentação suspeita no local indicam prática do tráfico, ainda que na modalidade “formiguinha”.

5.

O relatório de investigação confirma o envolvimento do apelante no comércio ilícito de drogas, com diálogos cifrados demonstrando transações e dívidas com fornecedores.

6.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão de grande quantidade de entorpecente, bastando a presença de elementos probatórios que indiquem a destinação mercantil da substância, como balança de precisão, anotações e movimentação suspeita. 2. A reincidência e o quantum da pena aplicada impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44, incisos I e II; CPP, art. 155; Lei n.o 11.343/2006, arts. 28, §2o, e 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.832/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29/03/2022; TJMT, Enunciados Orientativos n.o 03 e 08 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ DE CARVALHO LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ DE CARVALHO LIMA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 1012382-25.2021.8.11.0055, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 33
, caput
, da Lei n. 11.343/2006
, fixando-lhe a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Nas razões recursais registradas sob o ID 259256159, o apelante pleiteia a
desclassificação
da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006
, alegando a ausência de provas robustas quanto à destinação mercantil da droga apreendida, e acrescenta tratar-se de usuário de narcóticos. Subsidiariamente, requer a
substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 260843154
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
da irresignação
, a fim de ver mantida incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 265863273,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 29/04/2021, por volta das 17h00, na cidade de Tangará da Serra, o denunciado
JOSÉ DE CARVALHO LIMA
, agindo com plena consciência e vontade livre,
mantinha em depósito,
sem a devida autorização legal e em desacordo com as normas regulamentares vigentes, substância entorpecente e objetos correlatos, com o propósito inequívoco de mercancia ilícita. Foram apreendidos, no local, uma porção de maconha, identificada como “A”, com massa bruta de 2,63 gramas; uma segunda porção da mesma substância, identificada como “B”, com massa bruta de 1,73 gramas; uma balança de precisão; um aparelho celular, marca Motorola, modelo Moto G8; um aparelho celular, marca Samsung; uma folha de caderno contendo anotações relativas a contas bancárias e valores; além de uma motocicleta, marca Honda, modelo XRE 300, placa QCN-8G04.

Ressai da exordial acusatória que no âmbito das investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, instauradas a partir de denúncias anônimas acerca da prática de tráfico de drogas, foi possível identificar o denunciado, o qual se utilizava do estabelecimento comercial denominado “Espetinho do Zé” como fachada para o comércio ilícito de entorpecentes. Durante diligências realizadas no endereço informado, a equipe policial constatou intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do local, comportamento esse característico de pontos popularmente conhecidos como “bocas de fumo”. Verificou-se, ainda, que o ora denunciado utilizava a motocicleta supracitada para realizar entregas das substâncias ilícitas.

Segundo a peça inaugural, em cumprimento à ordem judicial de busca e apreensão, exarada nos autos de no. 1004029-93.2021, os policiais civis lograram êxito em apreender, no interior da residência do denunciado, uma porção de maconha em formato de cigarro, bem como outra porção da mesma substância acondicionada em plástico filme, além dos demais materiais descritos no presente feito. Por derradeiro, os entorpecentes apreendidos foram submetidos à perícia oficial, cujo laudo resultou positivo para a substância conhecida como
Cannabis sativa
, vulgarmente denominada maconha. [Denúncia, ID 259255716].

Por este fato,
JOSÉ DE CARVALHO LIMA
foi
denunciado
pela prática do crime de narcotráfico, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
DA PRETENDIDA
DECLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL:

Sustenta o apelante a ausência de provas contundentes de que sua conduta se subsome aos verbos nucleares discriminados no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil das drogas apreendidas e, de outro lado, a prova de que é usuário de tóxicos, a autorizar a desclassificação do delito de narcotráfico para aquele descrito no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão não lhe assiste!

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio da portaria de instauração de inquérito policial (ID 259255704, págs. 1-2); do boletim de ocorrência no. 2021.105648 (ID 259255704, págs. 3-5); do auto de apreensão (ID 259255704, pág. 6); do relatório de investigação no. 488/2021 (ID 259255704, págs. 10-17); da representação por expedição de mandado de busca e apreensão feita pela autoridade policial (ID 259255704, págs. 18-20); da decisão de deferimento da busca e apreensão domiciliar pelo juízo competente (ID 259255704, págs. 25-26); do auto circunstanciado de busca e apreensão e arrecadação (ID 259255704, págs. 27-29); do relatório de investigação no. 2022.13.4948 acerca da análise dos dados dos aparelhos celulares e folha de caderno avulsa (ID 259255713 e ID 259255714); do laudo de constatação – exame preliminar de entorpecente (ID 259255704, págs. 43-45) atestando que as substâncias confiscadas na diligência apresentaram resultado positivo para a presença de maconha, psicotrópico de uso proscrito no território brasileiro;

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
JOSÉ DE CARVALHO LIMA

no delito de tráfico de drogas e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que foram apreendidas substâncias proscritas no cenário delitivo,
voltadas à entrega ao consumo de terceiros
, além de apetrecho ligado à mercancia espúria [balança de precisão] e numerário.

A propósito, frise-se que tanto a
situação de flagrância
quanto o
desiderato comercial
dos entorpecentes confiscados nestes autos restaram amplamente
confirmadas em juízo
, mediante os depoimentos prestados,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, por um dos policiais civis que atuou nessa operação que redundou na prisão em flagrante.

Na Delegacia e sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, o
apelante

JOSÉ DE CARVALHO LIMA
discorreu que, no dia 29 de abril de 2021, por volta das 17 horas, policiais civis chegaram à sua residência com mandado de busca e apreensão. Informou que, durante a diligência, foi localizado um cigarro de maconha em cima de sua cama, e que foi conduzido à delegacia, sendo liberado no mesmo dia. Afirmou que a droga era para uso próprio e que, na época, já estava preparada para consumo.
Negou a prática de tráfico de drogas
e afirmou que, no espetinho de sua propriedade, não realizava entregas por delivery, apenas vendia no local. Em relação à balança apreendida, esclareceu que não se tratava de balança de precisão para pesagem de drogas, mas sim uma balança grande utilizada para pesar os espetos de carne, tendo em vista que trabalhava com espetinhos de 120g (cento e vinte gramas) e precisava manter o padrão de peso para evitar prejuízos. [Relatório de Mídias, ID 259255743].

Não obstante a negativa do acusado, verifica-se que sua versão sobre o fato se encontra isolada nos autos e vai de encontro com a narrativa dos policiais que efetuaram o flagrante delito e das demais provas produzidas durante a instrução processual.

Convém destacar que, em
juízo
, o investigador de polícia
Luiz Paulo Mietschikowski Foletto
narrou
que participou das investigações relacionadas ao fato ocorrido no dia 29 de abril de 2021, por volta das 17 horas, ocasião em que José de Carvalho Lima foi preso pela Polícia Civil. Relatou que, anteriormente à prisão, foi realizado monitoramento no local, tendo em vista suspeitas de que o acusado praticava tráfico de drogas, utilizando entregadores de espetinho para a entrega dos entorpecentes.

Explicou que, após esse trabalho de observação, foi elaborado um relatório, o qual foi encaminhado à autoridade policial, que, diante das informações, representou pela expedição de mandado de busca e apreensão. Durante o cumprimento do referido mandado, foram encontrados no imóvel uma porção de maconha, um cigarro de maconha, uma balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares, acrescentando que a autoridade policial representou pela quebra do sigilo telefônico do ora recorrente e posteriormente foi elaborado relatório acerca desses telefones móveis.

Continuou seus relatos aduzindo que, segundo as investigações, o acusado vendia drogas diretamente na grade de sua residência, localizada às margens da rodovia, e utilizava os entregadores de espetinho para realizar as entregas. Informou que chegaram a observar movimentações suspeitas, incluindo pessoas se aproximando da grade de sua casa supostamente em busca de entorpecentes, mas que, em algumas situações, ao invés de efetuar flagrantes imediatos, optavam por confeccionar relatórios e comunicar à autoridade policial, que então adotava as providências cabíveis, como o pedido de busca domiciliar. Confirmou que a balança de precisão foi localizada no armário da cozinha e relatou, ainda, que soube que o réu havia sido preso anteriormente na cidade de Barra do Bugres, ocasião em que foi flagrado portando um tablete de maconha.
[Relatório de Mídias, ID 259255743].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo citado policial civil e por seu colega de farda
Saviano Schwarz Santos

na oportunidade em que ouvido na esfera policial
[ID 259255704 - Págs. 30-33].

Por sua vez, a testemunha arrolada pela Defesa, Sra.
Joice Luize da Silva
, em juízo, narrou que conheceu
José de Carvalho Lima
quando passou a trabalhar como empregada doméstica na residência dele e de sua esposa no ano de 2022. Esclareceu que ajudou o casal a organizar a primeira mudança de residência para o bairro Progresso e que manteve vínculo de trabalho por algum tempo, não tendo, porém, qualquer relação de amizade ou proximidade além da relação profissional. Informou que trabalhava na residência do acusado no período da manhã até o fim do serviço, por volta das 11 horas, e que, durante esse tempo, não observou qualquer movimentação estranha ou suspeita, tampouco presença de pessoas estranhas na residência ou no estabelecimento de espetinho anexo à casa.
[Relatório de Mídias, ID 259255743].

Como é cediço, a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão e os demais elementos de convicção, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante
JOSÉ DE CARVALHO
, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se mostra isolada nos autos.

Ainda, é
dos autos que a Polícia Civil elaborou o

Relatório de Investigação no. 2022.134948 visto no ID 259255713 e ID 259255714, referente à análise dos dados extraídos do aparelho celular do ora recorrente
, que contém
diálogos mantidos entre o acusado e outros interlocutores acerca da comercialização espúria desempenhada por telefone, com o uso de códigos para se referir às espécies de entorpecentes comercializadas, além de constar quantidades a serem vendidas e informações sobre lucros.

À guisa de contextualização, no caso concreto, colaciono alguns trechos relevantes extraídos do relatório da Polícia Judiciária Civil, os quais foram mencionados e apresentados pelo i. magistrado de primeira instância na sentença, com o fito de demonstrar o envolvimento do ora increpado com o narcotráfico, consoante trechos a seguir:

“O contato NTV 65 93635019 foi verificado pela equipe se tratar de um fornecedor de outro município, provavelmente do Município de Cuiabá, Capital do Estado. Nos diálogos é possível observar que NTV constantemente informa JOSE sobre possuir estoque de entorpecente do tipo maconha e que sempre fala da excelente qualidade do entorpecente. Em um diálogo JOSE satiriza uma ocorrência onde ocorreu uma abordagem do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar, e que teriam questionado a respeito de uma balança de precisão que ele justificou de forma ludibriosa ser para pesar carne para fazer espetinhos para assar em seu comércio. Ainda é possível verificar que o contato NTV constantemente cobra JOSE dívidas de compra de entorpecentes, e JOSE tenta uma negociação com peças de carne.

O contato NEGAO CBA 06584044760 também é um suposto fornecedor de JOSE e o diálogo vai no mesmo sentido do contato NTV. Acreditamos que NTV e NEGAO CBA podem ser do mesmo grupo, estejam associados.

O contato PEQUENO 06696126890 verificamos ser um usuário de entorpecentes e cliente de entorpecente de JOSE DE CARVALHO LIMA. Ele pede entorpecente do tipo maconha a JOSE que fala que sua esposa está em Cuiabá e trata entorpecente de boa qualidade.

O contato CLEISON TGA 06596276378, JOSE fala com um outro fornecedor que é bastante conhecido por esses investigadores. JOSE solicita a CLEISON uma quantidade de entorpecente e verifica-se que já se conhecem e que já realizaram outras transações de compra e venda de entorpecentes.”

(Sentença, ID 259256155, págs. 4-5).

Dessa forma, acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Frise-se, aliás, que a linha firmada no referido enunciado orientativo coaduna-se com a vertente perfilhada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, como se depreende da leitura do aresto que segue:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. PARADIGMAS FIRMADOS EM HABEAS CORPUS, MANDADO DE SEGURANÇA E RECURSOS ORDINÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA E HABEAS CORPUS E CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CONFRONTO ENTRE OS ELEMENTOS OBTIDOS NAS FASES EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. PRECEDENTES
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 3. Verificado que as instâncias ordinárias, ao concluir pela condenação, confrontaram elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente - submetidas, portanto, ao crivo do contraditório e da ampla defesa -, não há como reconhecer a apontada violação do art. 155 do Código de Processo Penal. (AgRg no AREsp 580.314/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 09/08/2018). 4.
São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013). 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.970.832/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) – destaquei.

Na hipótese, como se vê, o arcabouço probatório produzido durante a etapa judicial é pródigo ao implicar o recorrente na mercancia malsã,
não havendo o que se falar em
desclassificação da conduta para o delito de porte ou posse de drogas para consumo próprio
[art. 28 da Lei n.o 11.343/2006].

E como se sabe,
o

art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006
determina que a análise da destinação do entorpecente
– e, por conseguinte,
a distinção entre os delitos de narcotráfico e de porte ou posse de drogas para uso próprio
– deve ser feita de acordo com a
natureza e a quantidade
da substância, com o
local e as condições
em que se desenvolveu a ação, com as
circunstâncias sociais e pessoais
, bem como com a
conduta e os antecedentes
do agente.

Em atenção aos critérios elencados pelo referido dispositivo legal, na presente hipótese,
com relação ao

local e as condições em que se desenvolveu a ação
, nota-se que a prova oral colhida em juízo atesta que após a Polícia Civil
receber denúncias anônimas indicando o envolvimento do apelante com o comércio malsão, foram realizadas campanas no endereço indicado e constatada intensa movimentação de pessoas no local, que culminou na representação de busca e apreensão domiciliar por parte da autoridade policial, que restou deferida pelo juízo de origem e cumprida essa ordem judicial no imóvel do increpado – resultando na apreensão de duas porções de maconha equivalentes a 4,36g (quatro gramas e trinta e seis centigramas), uma balança de precisão, aparelhos celulares (que foram posteriormente periciados).

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Outrossim, ainda com vistas às diretrizes balizadas pelo
art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/06
,
as condições pessoais e os antecedentes do apelante

corroboram a sua autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que se trata de acusado
reincidente
, como devidamente reconhecido na sentença vista no ID 259256155, p. 7-8.

Por derradeiro, saliente-se que, ainda que procedente a alegação do apelante de que se trata de usuário de drogas, é certo que tal condição, por si só, não exclui a possibilidade de que ele figure como sujeito ativo do crime de tráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que promove a disseminação ilícita com vistas a sustentar o próprio vício,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 03

da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Diante deste cenário, à luz da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo delito de tráfico de drogas que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, a inviabilizar o acolhimento do pleito desclassificatório.

Mantêm-se, pois, a condenação e a classificação jurídica da conduta
.

II –
DA ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE:

Por derradeiro, conquanto a i. defesa vindique a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, resta evidente o óbice preconizado nos incisos I e II do art. 44 do Código Penal, diante do
quantum
de pena estabelecido e da reincidência do apelante.

Aliás, é pacífico o entendimento de que
“[...] Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(TJMT – N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019).

Nessa ordem de ideias, revela-se inviável a pretendida substituição.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ DE CARVALHO LIMA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 1012382-25.2021.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025